Tribunal: TJPA
Processo: 0818750-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818750-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. plano de saúde. decisão que determina o custeio de procedimento cirúrgico. verossimilhança na alegação de urgência e necessidade da cirurgia conforme prescrição médica. art. 300 do cpc. probabilidade do direito e perigo de dano configurados. direito à vida e à saúde. manutenção da tutela de urgência. recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada, determinando a autorização, o custeio e a providência integral de artrodese de coluna, tratamento microcirúrgico do canal vertebral, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, diante da alegação de ausência de urgência, divergência técnica quanto aos materiais indicados e risco de prejuízo financeiro à operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Paciente diagnosticada com estenose foraminal e discopatia com instabilidade (CID M 51,2) lombociatalgia D, associada a claudicação, com limitação de marcha e esforço. A medicação e a fisioterapia não resultaram em melhora, pelo contrário, a medicação provocou sério desconforto gastro-intestinal. Médico que a acompanha prescreveu procedimento cirúrgico do canal vertebral.

4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos clínicos concretos, consubstanciados em laudo médico e exames que evidenciam risco iminente necessidade de procedimento, revelando a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano grave e irreversível.

4. Não cabe à operadora do plano de saúde interferir na escolha do tratamento ou dos materiais necessários à preservação da saúde do beneficiário, sobretudo quando demonstrada a urgência médica e o risco concreto à integridade física.
5. Na ponderação dos interesses em conflito, deve prevalecer o direito fundamental à vida e à saúde, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo reversível o eventual prejuízo patrimonial alegado pela agravante.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação civil pública (Processo n° 0862731-31.2025.814.0301), ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO.

A decisão agravada deferiu o pleito de tutela provisória nos seguintes termos:

“Diante do exposto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todos os procedimentos cirúrgicos e materiais solicitados pelo médico assistente, Dr. FERNANDO WILLIAM F. DA ROSA (CRM- 8.226), em favor da Sra. TELMA DO SOCORRO DA SILVA MORAIS.

De modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

CITE-SE a(s) parte(s) requerida(s) para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, caput, do CPC/2015), advertindo-a, nos termos do art. 344 do CPC, que caso não o faça será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela Requerente...”

No recurso, aduz que a razão do indeferimento consistiu no fato de que os materiais seriam de marca exclusiva sem qualquer evidência de eficácia de sua utilização em detrimento dos materiais convencionais a serem disponibilizados no procedimento cirúrgico.

Salienta que a negativa para realizar os procedimentos prescritos pelo médico assistente da parte Autora se deu a partir de divergência entre o referido médico assistente e o médico auditor da Operadora, operação regulamentada pela ANS, que, visando a recuperação da paciente, com total segurança e eficácia, cabe a um 3º médico desempatador, também, analisar o caso e fornecer seu parecer quanto aos tratamentos prescritos, instaurando-se a junta médica. Defende a inexistência de ato ilícito. Com base nessa argumentação, postulou concessão de efeito suspensivo.

Em decisão ID 30157831, indeferi o pleito de efeito suspensivo, o que redundou na interposição de agravo interno.

Contrarrazões devidamente apresentadas

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público ratificou os termos das contrarrazões apresentadas pelo parquet com atuação no 1º grau de jurisdição, para que sejam desprovidos os argumentos do recurso.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de fevereiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, compelindo a operadora agravante a autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico indicado pelo médico da autora.

O juízo de origem entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso em tela, incensurável a decisão guerreada, tendo em vista, que respeitou o direito a saúde e dignidade da pessoa humana, dentro da razoabilidade.

A parte autora, idosa, representada pelo parquet, narra foi diagnosticada com estenose foraminal e discopatia com instabilidade (CID M 51,2) lombociatalgia D, associada a claudicação, com limitação de marcha e esforço. A medicação e a fisioterapia não resultaram em melhora, pelo contrário, a medicação provocou sério desconforto gastro-intestinal. Seu médico assistente, Dr. FERNANDO WILLIAM DA ROSA (CRM- 8.226), após mais de oito meses de acompanhamento do caso, entendeu ser necessário realizar cirurgia, requisitando do plano de saúde, sendo que a Requerida, ora Recorrente, UNIMED BELÉM autorizou apenas parcialmente os procedimentos. Negou a realização de artrodese de coluna, tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por seguimento e reduziu a radioscopia. Negou também a maior parte do material cirúrgico solicitado.

Entendo que a decisão guerreada está devidamente fundamentada e amparada em elementos clínicos concretos, portanto, há, portanto, verossimilhança na alegação de urgência e necessidade da cirurgia conforme prescrição médica.

Como se verifica, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição dos motivos que levaram à requisição do tratamento cirúrgico, com procedimentos e materiais específicos.

Outrossim, não se trata de discussão acerca de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS, alegando a operadora de saúde que não haveria subsídio ou pertinência técnica para a realização de parte dos procedimentos solicitados.

Neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento monocrático do AgInt no AgInt no AREsp 1544836 ocorrido em 05/11/2019, cuja situação fática se assemelha ao presente caso concreto (divergência entre o médico assistente e junta médica do plano de saúde), sob a relatoria do Ministro Marco Buzzi entendeu que
“(...) a existência de divergência de materiais entre o profissional requisitante e a equipe médica responsável por analisar pedido (...) deve prevalecer a recomendação da equipe que assiste a parte (...) não cabe a empresa delimitar quais os materiais, podem ou não podem serem utilizados no tratamento cobertos pelo plano (...)
”.

Feitas estas considerações e tendo em vista que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca dos procedimentos adequados para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

De fato, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

No que toca ao perigo de dano, irrefutável que o perigo
in reverso
para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/03/2026